Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110068272APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INTERESSE AO PROCESSO. PEDIDO REJEITADO.

Interpostos pelo Ministério Público Recursos em Sentido Estrito, os quais impedem o trânsito em julgado das sentenças de extinção da pretensão punitiva do Estado em face do apelante, não há como deferir o pedido, sob pena de afronta aos artigos 130, parágrafo único, art. 131, inciso III, e art. 141, todos do Código de Processo Penal.

Na forma do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Apelação desprovida.